Tribunal: CARF
Processo: 10880.906057/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906057/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.442 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de setembro de 2024
Recorrente
ANGLO VESTIBULARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO
INTEGRAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
O reconhecimento integral do direito creditório faz o contribuinte carecer de
interesse recursal uma vez que o crédito pleiteado já foi confirmado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Cristiane Pires McNaughton.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906057/2010-90
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.442 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.906057/2010-90

Ausente justificadamente o Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, em razão de sua participação em sessão de julgamento em outro colegiado, para a qual
fora igualmente convocado.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 12-85.828 - 9a Turma da
DRJ/RJ1, sessão de 22 de fevereiro de 2017, que julgou inteiramente procedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“O processo de crédito 10880.900875/2010-89 tratava do(s) PER/DCOMP (PD) abaixo
relacionado(s) pelo(s) qual(is) a Interessada aproveitou um crédito de saldo negativo de
CSLL referente ao ano-calendário 2004, no valor original de R$ 39.581,94 na data de
transmissão.

2. Como o crédito pleiteado no PD foi integralmente reconhecido, a Manifestação de
Inconformidade está sendo processada no presente processo. Os débitos ainda não
compensados são controlados nos processos de cobrança 10880.906056/2010-45 e
10880.906057/2010-90.
3. A Interessada tomou ciência da decisão em 02/02/2010 (fl. 23) e, em 25/02/2010,
interpôs a Manifestação de Inconformidade de fls. 25/29, alegando em síntese:
3.1 Entregou DIPJ 2005 em que foi apurado saldo negativo de CSLL no valor de R$
107.957,15.
3.2 O saldo corresponde à diferença entre a CSLL devida, R$ 608.289,48, e o total de
estimativas pagas, R$ 716.246,63.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.442 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.906057/2010-90

3.3
Transmitiu
o
PD
01308.53950.111008.1.7.03-1443,
retificador
do
PD
21614.29523.310305.1.3.03-6093, informando incorretamente como saldo negativo de
CSLL R$ 39.581,94.
3.4 Protocolou, em 13/07/2009, o PD retificador 42033.71990.130709.1.7.03-0023,
também retificador do PD 21614.29523.310305.1.3.03-6093, em que corrigiu o saldo
para R$ 107.957,15.
3.5 O saldo de R$ 107.957,15 é suficiente para compensar a antecipação de CSLL de
março de 2005, no valor de R$ 106.774,99, conforme solicitado no PD
42033.71990.130709.1.7.03-0023.
4. É o relatório.”
A Manifestação de Inconformidade foi julgada PROCEDENTE pela 9a Turma da
DRJ/RJ1, no Acórdão no 12-85.828, de 22/02/2017 (fls. 66/68), recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. APROVEITAMENTO EM
COMPENSAÇÃO. PRAZO.
O prazo para aproveitamento do crédito de saldo negativo de CSLL é de 5 (cinco) anos
contados a partir do fato gerador.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Ainda que tenha sido julgada inteiramente procedente a Manifestação de
Inconformidade, o ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 91/99), a fim de que seja
reformado do v. acórdão recorrido, para que seja reconhecido o crédito de saldo negativo
informado na DCOMP retificadora, com a extinção dos débitos tributários dos relacionados
processos de cobrança,
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 04/11/2019 (fl. 87), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 92/100), em 04/12/2019 (fl. 90), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.442 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.906057/2010-90

Assim, observo que o recurso é tempestivo, porém, como será demonstrado
adiante, não atende todos os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele não conheço.
Conforme se verifica do relatório, mesmo tendo sua Manifestação de
Inconformidade julgada inteiramente procedente e reconhecido o montante total do direito
creditório pleiteado, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
O dispositivo do acórdão recorrido realmente não é claro o bastante quanto ao
reconhecimento integral do crédito, vejamos:
“CONCLUSÃO
9. Deve-se dar provimento à Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o
crédito de R$ 68.375,21 (=716.246,63 - 608.289,48 - 39.581,94) referente a saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2004.”
Entendeu a ora Recorrente que como a Decisão da DRJ teria considerado o crédito
a menor, acabou por considerar procedente a manifestação de inconformidade apresentada,
entretanto, teria reconhecido um crédito em valor menor do que o devido.
Na verdade, do cálculo apresentado justificando o valor de R$68.375,21, infere-se
tratar-se de reconhecimento de crédito adicional nesse montante, em valor complementar ao
crédito já reconhecido originalmente no valor de R$39.581,94, totalizando o exato valor total
pleiteado de R$107.957,15 (=68.375,21 + 39.581,94).
Veja, partindo-se do total dos pagamentos informados e confirmados no valor de
R$716.246,63, deduzido o valor da CSLL devida de R$608.289,48, chegamos ao direito
creditório pleiteado de R$107.957,15; deduzido o montante reconhecido pelo Despacho
Decisório de R$39.581,94, chegamos ao montante reconhecido adicionalmente de R$68.375,21,
até porque, o Acórdão recorrido não poderia reconhecer novamente crédito já reconhecido,
portanto, foi reconhecido integralmente o direito creditório no montante total de R$107.957,15.
Tendo o Despacho Decisório reconhecido o montante de R$39.581,94 e o
Acórdão DRJ reconhecido o montante adicional de R$68.375,21, totalizando R$107.957,15 em
direito creditório reconhecido integralmente, conforme o montante total do crédito solicitado,
retificado por meio da PER/DCOMP no 42033.71990.130709.1.7.03-0023 e acatado pela decisão
recorrida, não cabendo ao CARF reconhecer a extinção dos débitos tributários dos processos de
cobrança, conforme pode pretender a Recorrente, mesmo porque, no entendimento que adoto,
em processos de PER/DCOMP a competência deste órgão julgador se restringe à análise do
direito creditório, face à confissão do débito compensado. A análise da suficiência ou não do
crédito disponível é de competência da unidade de origem, restando exaurido o processo
administrativo no momento em que as manifestações decisórias anteriores (Despacho Decisório
e Acórdão DRJ) já reconheceram integralmente o direito creditório.
Logo, a Recorrente não tem interesse recursal a respeito do que se poderia discutir
no presente processo, visto que a decisão lhe foi inteiramente favorável, quanto ao
reconhecimento integral do crédito pleiteado. O recurso voluntário não tem aptidão para gerar
uma decisão mais vantajosa para a Recorrente nesse tocante, diante do acolhimento da tese
esposada na própria defesa administrativa recorrida. O interesse recursal reside justamente na
possibilidade de a peça recursal provocar uma prestação jurisdicional concreta mais benéfica à
Recorrente, o que não se vislumbra no presente caso, conforme demonstrado.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.442 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.906057/2010-90

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 291
DF CARF MF
Original